Tribunal: TJMT
Processo: 1036007-72.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036007-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CAMPOS DE SIQUEIRA - CPF: 895.585.701-25 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036007-72.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO CAMPOS DE SIQUEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RAZÕES DE APELAÇÃO ALBERGANDO NA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO E LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS – FALTA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Tendo em vista que o apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise de todas as matérias,
exceto àquela referente aos honorários advocatícios
.

2. A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3.
No caso, há condenação, portanto, não há qualquer equívoco no critério utilizado pela sentenciante para a fixação dos honorários advocatícios, qual seja, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mormente porque está dentro do percentual legalmente admitido, de maneira que deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036007-72.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO CAMPOS DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1036007-72.2017.8.11.0041, ajuizada por
Francisco Campos de Siqueira
.

O Magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar inexistente o débito no valor R$ 1.028,90 (um mil e vinte e oito reais e noventa centavos), confirmando a liminar anteriormente concedida; b) Condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC (ID 46755473).

Irresignado, o réu/apelante aduz que a parte recorrida confessa que contratou livremente com esta instituição financeira, tendo utilizado os serviços bancários e créditos contratados, porém, confusamente, insurge-se pela revisão dos contratos celebrados de acordo com sua vontade, arguindo que existem valores que são abusivos, requerendo a anulação de cláusulas supostamente indevidas.

Menciona que, uma vez que os encargos financeiros contratados no instrumento de crédito são exatamente aqueles contemplados pelas legislações de regência, não há que se falar em condições negociais supostamente ilegais.

Sustenta que, as operações foram contratadas espontaneamente pela parte recorrida, com base no princípio da autonomia da vontade, tendo ela tomado plena ciência de todas as condições contratadas, tais como taxas de juros, encargos incidentes, vencimentos das parcelas e apenas após a concordância da correntista é que os valores foram disponibilizados em sua conta corrente.

Defende que, não há qualquer dever de indenização, visto que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido, do nexo causal e nem da culpa praticada pelo banco apelante.

Argumenta que, que a obrigação do envio da notificação ao devedor é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, que procede à inclusão deste nos seus registros e não do credor, de maneira que a legitimidade passiva para responder por dano moral resultante da ausência de comunicação é do banco de dados.

Assevera que, não restam preenchidos os requisitos para a fixação dos honorários, razão pela qual pleiteia pela modificação do valor fixado, pois entende ser o valor elevado, em virtude da pouca complexidade do serviço (ID 46755476).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 46755487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036007-72.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, que deu ensejo à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não teria contratado nenhum empréstimo junto ao réu/apelante.

Depois do trâmite processual, o juízo de origem entendeu pela
in
existência de relação jurídica entre as partes e da prestação de serviços ao autor, com o que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e declarou inexistente o débito, bem como condenou o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativação indevida do nome do autor.

Ocorre que, ao invés de se insurgir quanto aos fundamentos da sentença, em suas razões recursais o banco réu/apelante discorre acerca da impossibilidade de revisão dos contratos, da legalidade dos encargos financeiros contratados, sobre a responsabilidade do órgão de proteção ao crédito pelos danos morais causados aos autos.

Ou seja, faz menção à matéria estranha à lide, a uma porque não corresponde ao objeto da demanda (revisão dos contratos e legalidade dos encargos financeiros contratados); e, a duas, porque a questão referente à responsabilidade do órgão de proteção ao crédito pelos danos morais causados aos autos constitui inovação recursal.

Assim, seja por falta de dialeticidade recursal, ou pela inovação recursal, as matérias não devem ser conhecidas.

Com efeito, em que pese o réu/apelante traçar um longo arrazoado, não combateu a sentença nos pontos concernentes à inexistência do débito cobrado e, por consequência, a cobrança indevida, acometendo de ilicitude a negativação do nome do autor/apelado.

Portanto, tendo em vista que o apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise de todas as matérias,
exceto àquela referente aos honorários advocatícios
.

A propósito, no escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (
Código de Processo Civil Comentado.

16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979
), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671
), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.”

Nesse sentido, a jurisprudência assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Ainda, importa salientar que, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a ré/apelante tentar se eximir da condenação imposta, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, de maneira que, como dito, as matérias deduzidas pelo réu/apelante não devem ser conhecidas,
exceto em relação àquela referente aos honorários advocatícios
.

E, quanto aos honorários, a fim de ver reformado o valor fixado pela sentenciante, infere-se que o réu/apelante faz menção a excertos normativos já revogados pelo Código de Processo Civil de 2015.

Ora, a norma a ser observada para o arbitramento dos ônus sucumbenciais não é aquela do art. 20 do diploma processual já revogado, mas sim aquela constante no §2º, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...];

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

No caso, há condenação, portanto, não há qualquer equívoco no critério utilizado pela sentenciante para a fixação dos honorários advocatícios, qual seja, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mormente porque está dentro do percentual legalmente admitido, de maneira que deve ser mantido.

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar a conclusão a que chegou o juízo singular, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020